Tribunal: STF
Processo: RE 74375
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. MADEIRA SERRADA. PRODUTOR
AO EXPORTADOR.
A MADEIRA SERRADA, SENDO PRODUTO INDUSTRIALIZADO, ESTA ISENTA DO
ICM, AINDA QUE A VENDA SE REALIZE DO PRODUTOR AO EXPORTADOR.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.